Tribunal: STJ
Processo: 1032186-89.2018.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790554 - SP (2024/0415248-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: THIAGO FELIPE TAKA
ADVOGADO
: KLEBER DEL RIO - SP203799
AGRAVADO
: RT GARAGE - PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVADO
: SILVANA TEREZA CECCHI CAVALLIERI
AGRAVADO
: ROBSON CAVALLIERI
ADVOGADA
: REGIANE DA SILVA NASCIMENTO BARBOSA - SP253730
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
1. O agravo interposto contra decisão denegatória de processamento de
recurso especial que não impugna, especificamente, todos os fundamentos
por ela utilizados, não deve ser conhecido.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48105655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/06/2025 15:55:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: cc5432ee-14ff-49ad-bd56-df32b271ee24

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790554 - SP (2024/0415248-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: THIAGO FELIPE TAKA
ADVOGADO
: KLEBER DEL RIO - SP203799
AGRAVADO
: RT GARAGE - PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVADO
: SILVANA TEREZA CECCHI CAVALLIERI
AGRAVADO
: ROBSON CAVALLIERI
ADVOGADA
: REGIANE DA SILVA NASCIMENTO BARBOSA - SP253730
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
1. O agravo interposto contra decisão denegatória de processamento de
recurso especial que não impugna, especificamente, todos os fundamentos
por ela utilizados, não deve ser conhecido.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Examina-se agravo interno interposto por THIAGO FELIPE TAKA contra
decisão da Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso
especial.
: declaratória de reconhecimento de sociedade de fato cumulada
Ação
com apuração de haveres e restituição de valores ajuizada pelo agravante, JAIME
SHIGUERU TAKA e CELINA TAKAKO FUJIKAWA TAKA em face de RT GARAGE -
PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME, SILVANA TEREZA CAVALLIERI e ROBSON
CAVALLIERI.
: julgou procedente a ação.
Sentença
: não conheceu da apelação interposta pelos agravados e
Acórdão
negou provimento ao recurso do agravante, nos termos da seguinte ementa (e-
STJ, fl. 909):

Documento eletrônico VDA47365702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2025 11:47:23
Código de Controle do Documento: f1945485-06ff-45d0-a09a-efff83c83ad3

Ação de apuração de haveres. Apelação. Sentença que fixou os haveres
do autor, de acordo com a participação societária. Inconformismo das partes. Não
acolhimento do inconformismo do autor e não conhecimento do recurso adesivo
dos réus, por deserto.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova oral que não é
adequada para esclarecer a controvérsia (apuração de haveres). Quesitos
suplementares que se voltam à responsabilização do sócio, pretensão a ser buscada
na via própria.
Sentença proferida com sustentação na prova pericial. Solução
pragmática, que se amolda ao caso concreto. Reduzido lapso temporal de
participação societária (cerca de seis meses), que não justifica a aferição do fundo
de comércio. Fechamento negativo do exercício do ano de retirada, que afasta a
aplicação do método do fluxo de caixa descontado. Ausência de identificação dos
bens adquiridos durante a participação societária. Violação do art. 477, § 2o, I, do
CPC, não caracterizada. Sentença mantida, sem alteração da condenação em
sucumbência, em razão do não conhecimento do recurso dos réus e do
desprovimento do recurso do autor.
Recurso dos réus não conhecido e recurso do autor desprovido.

: não conheceu
Decisão agravada proferida pela Presidência desta Corte
do agravo em recurso especial interposto pelo agravante, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento
do recurso especial (Súmula 182/STJ).
: alega que rebateu todos os óbices apresentados e
Agravo interno
requer a reconsideração do
.
decisum
É o relatório.
VOTO

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, ante a
incidência da Súmula 182/STJ, porque o agravante deixou de impugnar
especificamente os óbices invocados pelo Tribunal de origem para inadmitir o
apelo extremo, quais sejam, a Súmula 7/STJ e ausência de afronta aos arts. 11,
477, §2o, 479 e 489 do CPC e 1.031 do CC.
Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento acerca da necessidade de o recorrente, em agravo em recurso
especial, impugnar especificamente todos os fundamentos constantes da decisão
de inadmissibilidade do Recurso Especial, a qual não é formada por capítulos
autônomos, mas por um dispositivo único, situação que exige sua impugnação
total (EREsp 1.424.404/SP, Corte Especial, Relator Ministro Luis Felipe Salomão,
DJe
).
17/11/2021
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que, de
fato, não houve a adequada impugnação aos óbices acima mencionados.
Documento eletrônico VDA47365702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2025 11:47:23
Código de Controle do Documento: f1945485-06ff-45d0-a09a-efff83c83ad3

Cumpre registrar que a refutação apta a infirmar a decisão de
inadmissão do recurso especial deve ser efetiva, concreta e
pormenorizada. Ademais, na hipótese em que se pretende impugnar, no agravo
em recurso especial, a aplicação da Súmula 7 do STJ, deve a parte agravante
demonstrar efetivamente que a solução da controvérsia independe do reexame
dos elementos de convicção dos autos, avaliados pelas instâncias ordinárias, não
sendo suficiente alegações genéricas, como ocorreu na hipótese. Assim, correta a
aplicação da Súmula 182/STJ, pela decisão agravada, que fica mantida.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo.
Documento eletrônico VDA47365702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2025 11:47:23
Código de Controle do Documento: f1945485-06ff-45d0-a09a-efff83c83ad3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.790.554 / SP
Número Registro: 2024/0415248-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10321868920188260564 21749101120198260000
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THIAGO FELIPE TAKA
ADVOGADO : KLEBER DEL RIO - SP203799
AGRAVADO
: RT GARAGE - PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVADO
: SILVANA TEREZA CECCHI CAVALLIERI
AGRAVADO
: ROBSON CAVALLIERI
ADVOGADA
: REGIANE DA SILVA NASCIMENTO BARBOSA - SP253730
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : THIAGO FELIPE TAKA
ADVOGADO : KLEBER DEL RIO - SP203799
AGRAVADO
: RT GARAGE - PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVADO
: SILVANA TEREZA CECCHI CAVALLIERI
AGRAVADO
: ROBSON CAVALLIERI
ADVOGADA
: REGIANE DA SILVA NASCIMENTO BARBOSA - SP253730
Documento eletrônico VDA48074255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:31:21
Código de Controle do Documento: ece9679a-ab69-412b-a98f-276f7aee486f

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:31:21
Código de Controle do Documento: ece9679a-ab69-412b-a98f-276f7aee486f